Tribunal: TJES
Processo: 5004417-09.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004417-09.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: THIAGO RODRIGUES PINHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004417-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO RODRIGUES PINHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
APENADO QUE CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU DE SUSPENSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS PARA CUMPRIMENTO AO FINAL. RECONVERSÃO. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, no caso de nova condenação a penas restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas – ou a execução simultânea das penas. O mesmo se dá quando o agente estiver cumprindo pena restritiva de direitos e lhe sobrevém nova condenação à pena privativa de liberdade. Nesses casos, nos termos do art. 111, da Lei de Execuções Penais, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76, do Código Penal.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004417-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO RODRIGUES PINHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
THIAGO RODRIGUES PINHO,
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 4860486, pp. 18-19), por meio da qual fora convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como foram unificadas as penas do agravante, fixando o regime fechado para o cumprimento da pena, nos Autos de Execução nº 2000404-96.2022.8.08.0050.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defensoria Pública Estadual sustenta que, ao proferir sentença na ação penal nº 0008006-91.2020.8.08.0035, na qual o agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o juiz entendeu por suficiente a substituição do sancionamento à pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Afirma, também, que, quando foi proferida sentença condenatória referente ao crime supramencionado, substituindo a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o Magistrado já tinha conhecimento da prolação da sentença condenando o agravante à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos autos da ação penal tombada sob nº 0001062-05.2022.8.08.0035.

Assim, alega que não poderia o juiz da execução decidir de modo diferente do estipulado pelo juiz sentenciante.

Diante de tais argumentos, a Defesa requer o afastamento da unificação das penas, de modo que a execução da nova condenação à pena restritiva de direitos seja suspensa até a progressão ao regime aberto, quando será possível o cumprimento concomitante das distintas reprimendas.

Em que pese o esforço da Defesa, entendo que
o pleito não merece
prosperar
.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o agravante cumpre pena em regime fechado, por ter sido condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (Id. 4860485, pp. 07-15). Sobreveio condenação à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de tráfico privilegiado (Id. 4860484, pp. 20-24). A fim de unificar as penas, dada a impossibilidade de cumprimento simultâneo, o Juízo da Execução converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que,
no caso de nova condenação a penas restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas – ou a execução simultânea das penas.
O mesmo raciocínio se dá quando o agente estiver cumprindo pena restritiva de direitos e lhe sobrevém nova condenação à pena privativa de liberdade. Nesses casos, nos termos do art. 111, da Lei de Execução Penal, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76, do Código Penal.

Nesse sentido: HC 346.851/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 5/5/2016; HC 528001/MG, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; e AgRg no HC 627731/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 1/3/2021.

Dessa forma, sobrevindo nova condenação durante a execução da pena privativa de liberdade em regime fechado,
a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas impõe a reconversão da pena
restritiva
de direitos em pena corporal, nos termos do art. 44, § 5º, do Código Penal, e do art. 181, § 1º, “e”, da L
ei de
E
xecuções
P
enais
.

Esse é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE PELA INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO.
AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento pacífico das Cortes Superiores, sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas
. 2. Recurso improvido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0004468-68.2021.8.08.0035, Relator PEDRO VALLS FEU ROSA,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Data do Julgamento: 04/08/2021, DJe 13/08/2021) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
APENADO QUE CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU DE SUSPENSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS PARA CUMPRIMENTO AO FINAL.
RECONVERSÃO. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, no caso de nova condenação a penas restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas ou a execução simultânea das penas.
O mesmo se dá quando o agente estiver cumprindo pena restritiva de direitos e lhe sobrevém nova condenação à pena privativa de liberdade. Nesses casos, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. 2. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Agravo de Execução Penal 0004036-15.2021.8.08.0014, Relator Convocado EZEQUIEL TURÍBIO,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 13/10/2021, DJe 25/10/2021) [destaquei]

Assim, considerando todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da r. Decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)